Tribunal: TJPA
Processo: 0805605-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805605-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLUBE DO REMO

AGRAVADO: HERON BELEI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENHORA SOBRE RENDA DE JOGOS – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Sobre a viabilidade da penhora da receita líquida por jogo, oportuno salientar que, em sede de julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807342-96.2022.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes, esta Colenda 2ª Turma de Direito firmou entendimento acerca do cabimento da ordem de bloqueio, tendo tão somente reduzido o seu percentual. Tal decisum, inclusive, transitou livremente em julgado.

2- Já no que concerne à alegação de excesso de penhora ou cumprimento da obrigação, salienta-se que o recorrente/executado não se desincumbiu de demonstrar tal fato,
deixando de a
present
ar
planilha demonstrativa refutando os valores já penhorados em favor do recorrido, com base nos registros de penhora constantes nos autos.

3-
Desta feita, considerando a apresentação pela exequente da planilha de cálculo com os débitos devidamente atualizados, bem como a ordem de bloqueio proferida no processo originário e confirmada em sede de Agravo de Instrumento já transitado em julgado que tão somente reduziu seu percentual, e, por fim, que inexiste ao longo do feito comprovação pelo recorrente/executado do cumprimento da obrigação ou de excesso de penhora, deve ser mantida a decisão ora recorrida em todos os seus termos.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante CLUBE DO REMO

e agravado HERON BELEI DE OLIVEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLUBE DO REMO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Proc. nº.: 0013650-11.2009.8.14.0301),
indeferiu o pedido de suspensão da ordem de bloqueio da receita líquida por jogo do executado, tendo como ora agravado
HERON BELEI DE OLIVEIRA.

Alega o agravante que após diversos jogos em que o recorrente figura como mandante, vultosas quantias foram bloqueadas e colocadas à disposição do recorrido, que se apropria dos valores, mas não cumpre a sua obrigação de manter o cálculo atualizado com os abatimentos.

Aduz que sequer possui conhecimento de quanto deve atualmente, requerendo, assim, a suspensão da ordem de boqueio, a qual foi indeferida sumariamente.

Sustenta que, de acordo com o princípio da menor onerosidade, a execução é feita no interesse do credor, mas deve ser realizada de modo menos gravoso ao devedor, pelo que requereu a suspensão da ordem de bloqueio das receitas de bilheteria dos jogos em que o recorrente é mandante.

Esclareceu que solicitou a esta Corte que seja estabelecido o Regime Centralizado de Execuções e que tal pleito ainda não foi apreciado por este Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a ordem de penhora da renda das partidas do Cube do Remo. E, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada determinando que a execução seja remetida para a Vara a ser designada como centralizadora, a qual deverá fazer a gestão da dívida e respectivos pagamentos.

Regularmente redistribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 13545465), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14034051), o agravado refuta os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 14115143).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ordem de bloqueio da receita líquida por jogo do executado.

Sobre a viabilidade da penhora da receita líquida por jogo, oportuno salientar que, em sede de julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807342-96.2022.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes, esta Colenda 2ª Turma de Direito firmou entendimento acerca do cabimento da ordem de bloqueio, tendo tão somente reduzido o seu percentual. Tal decisum, inclusive, transitou livremente em julgado.

Ressalta-se que o referido entendimento partiu da premissa de que a execução tramita no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, bem como da própria relativização da ordem de preferência descrita no art. 835 do CPC, possibilitando, portanto, que a penhora recaia sobre a renda dos jogos do Clube agravante, nos termos que estabelece o art. 835, inciso X do CPC.

Já no que concerne à alegação de excesso de penhora ou cumprimento da obrigação, salienta-se que o recorrente/executado não se desincumbiu de demonstrar tal fato, deixando de a
presentar planilha demonstrativa refutando os valores já penhorados em favor do recorrido, com base nos registros de penhora constantes nos autos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXCESSO DE PENHORA - NÃO COMPROVAÇÃO
- SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO - VIABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE PENHORA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A não comprovação da viabilidade da substituição da penhora pretendida pela parte executada, bem como da alegação de suposto excesso de penhora conduz, invariavelmente, à ratificação da decisão de rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença e à continuidade do procedimento de alienação judicial do bem constrito
.” (TJ-MG - AI: 10024111669826001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/12/0018, Data de Publicação: 18/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR E A ONEROSIDADE EXCESSIVA.
O eventual excesso de execução deve ser alegado e comprovado pelo executado, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Se a substituição da penhora não observa a ordem legal prevista no art. 835 do CPC, e, por outro lado, há manifesta discordância do credor, não há como se deferir a substituição. Demais disso, para deferimento do pedido de substituição do bem penhorado, deve o devedor comprovar de modo bem fundamento que não trará prejuízo ao credor e que lhe acarretará onerosidade excessiva.
(TJ-MG - AI: 10024096380464003 Belo Horizonte, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Desta feita, considerando a apresentação pela exequente da planilha de cálculo com os débitos devidamente atualizados, bem como a ordem de bloqueio proferida no processo originário e confirmada em sede de Agravo de Instrumento já transitado em julgado que tão somente reduziu seu percentual, e, por fim, que inexiste ao longo do feito comprovação pelo recorrente/executado do cumprimento da obrigação ou de excesso de penhora, deve ser mantida a decisão ora recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada que indeferiu o pedido de suspensão da penhora
.

É COMO VOTO.

Belém, 04/07/2023